Tribunal: TJSP
Processo: 1055165-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores ANTONIO

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores ANTONIO GATTO, DURVALINO DE ANGELI, HANDERSON LUIZ ALEGRIA, MARIA CRISTINA TARDIOLI CASTILHO, NAIR FORTES DA SILVA, ROGÉRIO LUIZ DOURADO, ROSILEY SOMÕES CRUZ DE ANGELI, VALTER DA SILVA SOBRINHO E ZENAIDE NOSSA. Os autores adquiriram direitos contratuais pelo contrato de TARIFA DE HABILITAÇÃO, portaria diversa da 1028 (n. 261). Não possuem direito, tal como declarado pelo STJ, em análise da Portaria 86 (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Radiografia acostada demonstrando que apenas a autora ZENAIDE NOSSA realizou contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva (29/04/1997). Fixação dos critérios de cálculos, conforme entendimento desta Turma Preventa (COM INCLUSÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS E SEM INCIDÊNCIA DE DOBRA ACIONÁRIA, DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO).

Provimento em parte.